Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705058-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA, LUDMILA CANUTO DE SOUZA MACEDO AGRAVADO: AMILTON GOMES DE PAULA, JTM ASSESSORIA &amp; GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eleganza Indústria e Comércio de Estofados Ltda. e Ludmila Canuto de Souza Macedo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0736942-43.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Retire-se a opção de juízo 100% digital, pois na petição inicial não consta a manifestação de adesão a esta modalidade, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Não há indícios de que as condições das autoras, sobretudo se considerada a natureza do negócio que ora se discute, as coloquem como beneficiárias da justiça gratuita, cabendo à parte requerente demonstrar a necessidade do benefício ora pleiteado. Registro que é admissível o deferimento da gratuidade judicial à pessoa jurídica, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. (AGI/DF 20040020095468, 6a Turma Cível, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, publicado no DJU em 14/04/2005, p. 97). No caso dos autos não há qualquer elemento que leve à conclusão de que as autoras não têm recursos suficientes para arcar com as custas dos processos. Assim já decidiu o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita. 3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292415, 07226564020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMINIO RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ELEMENTOS MÍNIMOS DE HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA. SUMULA 481 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas necessita de prévia demonstração da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do STJ (Súmula 481) e deste TJDFT. 2. Na situação posta, restou demonstrada a elevada quantidade de unidades imobiliárias inadimplentes com suas obrigações condominiais, bem como a frágil saúde financeira do condomínio, estando preenchidos, portanto, os requisitos para o deferimento da benesse legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.974729, 20160020315713AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) Portanto, indefiro a gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a emendar a inicial para: a) promover o recolhimento das custas iniciais; b) anexar o contrato firmado entre as partes ou outro documento hábil a demonstrar que a segunda ré é parte legítima para ocupar o polo passivo, pois não há elementos nos autos que indique a sua participação no negócio jurídico que gerou o débito objeto da cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. As Agravantes pedem a suspensão da r. decisão agravada, sob o argumento de que a gratuidade de justiça foi indeferida antes de serem intimadas para comprovar os pressupostos legais da benesse. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que possam comprovar sua hipossuficiência. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a obtenção de justiça gratuita. Intimadas para comprovar sua hipossuficiência, as Agravantes juntaram os documentos Id. 44246628. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pedem as Agravantes que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para lhes conceder gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. No entanto, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso concreto, não prospera a alegação de que não tiveram oportunidade de comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, pois, com a petição inicial somente veio a declaração de hipossuficiência. É cediço que a simples declaração de hipossuficiência da parte requerente não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não se pode olvidar que, como bem fundamentou o Magistrado a quo, “não há indícios de que as condições das autoras, sobretudo se considerada a natureza do negócio que ora se discute, as coloquem como beneficiárias da justiça gratuita (...)”. Ademais, os documentos que instruem o presente recurso são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de as Agravantes arcarem com as despesas processuais, sobretudo porque são meros “prints” tirados de celular com a indicação de saldo negativo em instituição bancária (Id. 44246628). Lado outro, as Agravantes pleiteiam na petição inicial R$ 147.652,71, o que demonstra negócios e transações comerciais que envolvem vultosas quantias. De fato, as Agravantes deixaram de carrear aos autos documentos hábeis a comprovar, na instância recursal, a alegada situação de hipossuficiência financeira, mesmo tendo sido intimadas para tal finalidade. Não é outro o entendimento deste e. TJDFT, in verbis: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu e impôs a ele o adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica que ele mesmo pleiteou. 2. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. O processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: "(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)". (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015). 4. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo réu e impôs a ele os ônus do adiantamento da perícia grafotécnica que ele próprio pleiteou. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1206148, 07141995320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não ter demonstrado a incapacidade de pagamento das módicas despesas do processo pelas Agravantes, não merece reforma a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação dos Agravados, pois sequer foram citados nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora